Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725935-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE GUADALUPE DE CARVALHO MOREIRA DECISÃO ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id 48456593) proferida na execução de título extrajudicial movida por MARIA DE GUADALUPE DE CARVALHO MOREIRA, que indeferiu o levantamento do saldo remanescente na conta judicial em seu favor, in verbis: “1 - Verifico que a transferência do valor de R$ 6.516,78 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais), solicitada pela parte exequente no id. 156538330, foi deferida no item 1 de id. 157520072 - Pág. 2 e materializada no ind. 158424961, quantia essa referente ao crédito perseguido nos autos no 0001557-91.2016.8.07.0001 deste Juízo. 2 - Sobre a transferência determinada no item 2 da mesma decisão de id. 157520072 - Pág. 2/3, referente ao valor de R$ 31.932,73 (trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), com destino ao processo no 0730352-32.2017.8.07.0001, em curso na 8a Vara Cível de Brasília, observo que tal se materializou no ofício de id. 159322224 e seguintes. 2.1 - A propósito, em relação ao ofício de id. 158424962, referente à transferência mencionada no parágrafo acima, a parte exequente apontou no id. 158846786 equívocos materiais relativos à classificação do processo que corre na Oitava e à indicação das partes lá presentes, solicitando correção. 2.2 - Ocorre que, a despeito do erro material laborado, a erronia não demanda qualquer providência por parte deste Juízo, notadamente porque a quantia foi, de toda forma, vinculada aos autos corretos, quais sejam, 0730352-32.2017.8.07.0001, de modo que a Exequente não experimentará qualquer prejuízo. Indefiro, portanto, a retificação pretendida. 3 - No item "c" da petição de ID 149783119 - Pág. 1, a arrematante solicita a manutenção nos autos dos valores constantes do id. 148934896 até que seja imitida na posse do imóvel por si arrematado, pedido esse reiterado na petição de id. 156698064. Por sua vez, o Exequente pugna pelo levantamento do respectivo valor em id. 158776046. 3.1 - O pedido da arrematante mostra-se razoável, notadamente porque a presente execução se arrasta desde 2018, sem que tenha havido o cumprimento voluntário da obrigação pelo Executado, o que somente se deu após inúmeros atos processuais, de expropriação forçada, então praticados ao longo de anos no bojo dos presentes autos. Outrossim, a medida em nada prejudicará o ora Executado, haja vista que os valores retidos nos autos permanecerão rendendo atualização justa. 3.2 - Assim, defiro o pedido do arrematante e, por conseguinte, indefiro o pedido do Executado de levantamento de valores (id. 158776046), ao tempo em que determino que o valor remanescente da arrematação, por ora, permaneça nos autos até que a arrematante seja imitida na posse do imóvel. 4 - Torno sem efeito o item 1 de id. 157520072 - Pág. 2, diante da quitação já outorgada pela Exequente, conforme sentença de id. 148638132. 5 - Aguarde-se desfecho do conflito de competência instaurado”. O agravante-executado narra que após a alienação do imóvel objeto de penhora, pelo valor de R$ 94.000,00, a quantia exequenda (R$ 11.721,68) foi transferida para a agravada-exequente, com a determinação de que o valor remanescente lhe fosse devolvido, e o processo foi extinto pela quitação do débito (id. 48456594). Após foram transferidas as quantias de R$ 31.932,73 para os autos da execução 730352-32.2017.8.07.0001 e R$ 6.516,78, e para a execução R$ 0001557-91.2016.8.07.001, ambas movidas pela exequente. Alega que o Juízo a quo não poderia ter determinado a suspensão do levantamento até a imissão da arrematante na posse do imóvel, porque a sentença transitada em julgado determinou que o saldo remanescente lhe fosse restituído, art. 907 do CPC. Afirma que todas as partes, exequente, executado e arrematante concordaram e requereram a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor da arrematante. Aduz que o perigo da demora decorre da execução no 0013636-48.2019.8.16.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Curitiba/PR, na qual outro imóvel de sua propriedade será leiloado para quitação do débito de R$ 32.047,10. Requer a antecipação da tutela recursal para a “imediata liberação dos valores remanescentes da arrematação do imóvel penhorado, depositados judicialmente em favor do executado-agravante.” Preparo (id 48460259). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A decisão agravada determinou a suspensão da restituição da quantia remanescente em favor do agravante-executado em razão de a arrematante ainda não ter sido imitida na posse do imóvel. Da análise da execução originária, vê-se que a arrematante requereu a expedição da carta de arrematação com o consequente mandado de imissão na posse do imóvel, porque o Juízo Deprecado de Araxá/MG declarou que competia ao Juízo da Execução tais medidas (id. 149783119). O Juízo a quo suscitou então conflito negativo de competência (id. 157520072 autos originários) (CC 197.069/DF – STJ). O agravante-executado requereu o levantamento do saldo remanescente de R$ 52.600,94 (id. 158776046, autos originários), e foi proferida a decisão agravada. Ressalte-se que, apesar de haver sentença declarando quitado o débito, ainda não foi assinada a carta de arrematação, razão pela qual a arrematante não foi imitida na posse do imóvel, sendo razoável e prudente manter a quantia remanescente em Juízo até conclusão da arrematação. Ademais, a pretensão de levantamento da quantia pelo executado, é dotada de irreversibilidade, o que obsta seja deferida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, os precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA CREDORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGUARDO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados no valor de R$ 191.835,27. 1.1. Nessa sede recursal a exequente pede que seja determinado ao juízo da origem a imediata expedição de ofício de transferência sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão combatida. 2. A questão dos autos gira em torno da possibilidade de liberação imediata, em favor da exequente, do valor depositado pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença. 2.1. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. 2.2. O indeferimento do levantamento imediato da quantia é medida necessária, considerando o poder geral de cautela, para que eventual direito da parte agravada não fique comprometido em face do levantamento precoce do valor. 2.3. Precedente desta Corte: "(.....) 1. O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. (07363989820218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, DJE: 22/03/2022). 2.3. Agiu com prudência a magistrada a quo ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da decisão proferida. Isso porque a partir da decisão prolatada por haver a interposição de recursos, assim como o fez a presente recorrente nesses autos e foi feito pela parte contrária no AI no 0709568-27. 2.4. Esse lapso temporal determinado nada mais representa do que o respeito ao devido trâmite processual, que deve ser cumprido. 2.5. Assim, a liberação do valor almejado seria uma medida irreversível, além de se tratar de alto valor depositado (R$ 191.835,27). 3. Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1711361, 07081262620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SALDOS DE FGTS, PIS E VERBAS RESCISÓRIAS DO DE CUJUS. LEVANTAMENTO PELOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observado o óbice à concessão se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC), o que ocorre no caso concreto. 2. Não fosse a necessidade de instrução processual invocada em manifestação primeva do órgão ministerial em sede recursal, no que concerne à comprovação de inexistência de dependentes previdenciários do de cujos, à luz do art. 1o da Lei n. 6.858/80, enfraquecendo a plausibilidade do direito liminar ao levantamento de valores rescisórios e dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, inviável a concessão da tutela provisória antecipada de urgência ostentadora de natureza satisfativa de caráter irreversível. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1359173, 07524553120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por fim, o agravante-executado não alegou no Juízo a quo a necessidade de levantamento da quantia para pagar débito de outra execução, o que impede o exame neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora